Tribunal: STF
Processo: ARE 1242277
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DEFICIENTE FÍSICO. SUBMISSÃO ÀS REGRAS GERAIS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NÃO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. DEVER DO ESTADO DE ESTABELECER REGRAS ESPECIFICAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. VASTA LEGISLAÇÃO GARANTIDORA DOS DIREITOS DOS DEFICIENTES FÍSICOS. INCLUSÃO. ATO ADMININISTRATIVO NULO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    1 - Não prospera preliminar de ausência interesse de agir. Isso porque, em quaisquer das situações (pedidos) formulados na inicial, causa de pedir exatamente mesma: ausência critérios para realização dos testes de aptidão física para os portadores de deficiência. Embora pareça combate às regras editalícias, não e ´dessa forma que deve ser encarada a questão, ainda mais quando o impetrante, por diversas vezes, mesmo antes da realização das provas, questionou a Administração Pública sobre existência de critérios distintos para essa situação especial e nunca obteve respostas, tendo que se submeter aos testes de qualquer maneira, certo que sofreria prejuízo, por razões óbvias ser deficiente físico e concorrer nas mesmas condições que candidatos normais. Portanto, persiste a ilegalidade.



    2 - Em momento algum nos presentes autos - houve qualquer manifestação no sentido de que exigência de testes físicos em cocursos públicos, especialmente de careiras jurídicas seria ilegal ou contrário ordem jurídica vigente.



    3 - O Brasil, signatário de todas as Declarações de Direitos e Convenções relacionadas aos Portadores de Necessidade Especiais, se obriga - então - a adotar uma Politica de inclusão aos Portadores de Necessidades Especiais. E, nessa toada, deve abandonar a antiga base teórica de concepção das pessoas com deficiência e caminhar na adoção de mecanismos de valorização da pessoa, como foco principal a ser observado, antes de sua deficiência, bem como sua real capacidade de ser agente ativo de suas escolhas. 



    4 - Desarrazoado é afirmar que não há legislação suficiente a obrigar o Estado de Pernambuco ou qualquer outro Estado da Federação a adaptar os seus serviços, o trato com a sociedade, os mecanismos de acessibilidade e - para o caso - acesso a cargos públicos aos Portadores de Necessidades Especiais. Nesse sentido, cai por terra a afirmação de que não há legislação a obrigar o Estado adequar as regras dos seus concursos públicos em quaisquer de suas fases - às necessidades daqueles que concorrem às vagas de deficientes. Portanto, todo e qualquer edital de certame que não faça previsão de regras especiais quando da realização das provas pelos candidatos PNE's, deve ser considerado ilegal e atentatório à Dignidade da Pessoa Humana.



    5 - A Constituição Federal de 1988 reconheceu a importante função do princípio da igualdade na ordem jurídica. Desde então, igualdade não assegura nenhuma situação jurídica específica, mas garante o indivíduo contra toda má utilização que possa ser feita da ordem jurídica. Inegável a vastidão do princípio constitucional da igualdade, não se vendo recanto onde ela não seja impositiva. O princípio da igualdade está intimamente relacionado com o conceito de lei inerente ao Estado de Direito, sendo uma das suas bases essenciais, postulando o exercício de um direito igual para todos os cidadãos, que significa dizer que a intervenção do Estado deverá ser efetuada na igual medida para todos. Trata-se, portanto, igualdade jurídica, que pode ser civil (assegura a igualdade de aptidão de todos para desfrutar direitos) e real (garante a todos o exercício atual dos referidos direitos), nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello (1997, p.10).



    6 - A jurisprudência pátria segue no sentido de observância obrigatória de regras específicas aos Portadores de Necessidades Especiais PNE's, nos testes de aptidão física de concursos públicos. 



    7 - In casu, é evidente a ilegalidade do ato de exclusão do candidato impetrante do certame público da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, consubstanciada na impossibilidade dele se submeter ao teste de aptidão física em condições especiais para a sua deficiência física, tendo que participar do certame nas mesmas condições que a generalidade dos candidatos. A conduta administrativa fere de morte finalidade pública desses processos de seleção (concursos públicos), além de servir mecanismo indireto de discriminação. A conduta administrativa atenta contra a finalidade, motivo objeto do ato administrativo, elementos insusceptíveis de convalidação. Nesse caso, anulação devida.



    8 - Segurança concedida. Agravo Interno Prejudicado. 



    9 - Decisão por maioria” (fl. 59, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 567 e 660) e pela incidência das Súmulas ns. 279, 454 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14). 



    4. O agravante argumenta que, “na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, objetivando anulação do ato que resultou na eliminação do impetrante do concurso público para provimento de cargos da Polícia Civil, certame regulado pela Portaria n. 1 SDS/PE, de 04 de abril de 2016” (fl. 2, e-doc. 16).



    Anota que “o pleito do recorrido, em que pesem as suas alegações, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, sendo, ao contrário do que afirma, plenamente compatível com a Constituição Federal a exigência de teste físico para ingresso na Polícia Civil do Estado de Pernambuco, ainda que o candidato seja portador de deficiência” (fl. 5, e-doc. 16).



    Assevera que “o concurso em questão, em consonância com jurisprudência do STF, reservou vaga para os deficientes e, analisando previamente os documentos do autor, possibilitou sua inscrição no certame. Mas isso não conduz às conclusões do autor da decisão de que aptidão física não seria necessária para o cargo” (fl. 7, e-doc. 16).



    Destaca que “pessoas com deficiência devem fazer os mesmos exame de aptidão física e curso de formação profissional requeridos para os demais candidatos Policial Civil. Isso porque não pode haver risco à prestação do serviço, com risco, inclusive, ao próprio servidor público” (fl. 7, e-doc. 16).



    Sustenta que “a Administração em nenhum momento agiu arbitrariamente, mas respaldada na lei e no instrumento convocatório, não se vislumbrando atitude temerária do Estado, já que Administração nada mais fez do que cumprir regra do Edital” e que, “sendo o Autor, à época do Exame de Saúde, confessadamente portador de limitação de movimentos articulares, não cabe ao Judiciário avaliar se tal se insere ou não como causa incapacitante para exercício de cargo público, sob pena de clara afronta ao princípio constitucional da independência dos Poderes, tal como estabelecido pelo art. 2º da Constituição Federal” (fls. 9 e 14, e-doc. 16).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e o inc. II e caput do art. 37 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Apesar de afirmar, genericamente, terem sido preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário, o agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência das Súmulas ns. 279, 454 e 636 do Supremo Tribunal Federal, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE AOS ADOTANTES. INOBSERVÂNCIA DO § 6º DO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À PARENTALIDADE. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS E INCENTIVADORAS DA GUARDA E DA ADOÇÃO DE MENORES. TEMA 782 DA REPERCUSSÃO GERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXISTÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.435.957-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora